Tribunal: TJPA
Processo: 0013027-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013027-68.2014.8.14.0301

APELANTE: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RENATA MELO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ATRASO NA OBRA. INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL PARA LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora apelante
RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
e ora apelada
RENATA MELO DOS REIS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
RENATA MELO DOS REIS
.

Eis o teor da parte dispositiva da sentença (ID 18195362):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) DECLARAR a nulidade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 365 dias, entendido como razoável o prazo de 180 dias, conforme argumentação ao norte; b) CONDENAR as requeridas em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento à autora, pelo que esta poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de janeiro de 2012, até a data do recebimento das chaves – julho de 2013, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigindo cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ); d) INDEFERIR o pedido de devolução em dobro do valor pago indevidamente, correspondente à atualização monetária do valor contratado, alusiva ao período de janeiro de 2012 a julho de 2013, data de entrega das chaves; e) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...).

Inconformadas, RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA interpuseram recurso de apelação, alegando preliminarmente,
a ilegitimidade passiva da segunda recorrente e no mérito,
a legalidade da cláusula de prorrogação de 365 dias para a entrega do bem, porque tal prazo seria cabível diante da complexidade do negócio e pela impossibilidade de prever certos eventos.

Quanto aos lucros cessantes afirmaram que devem ser afastados, levando-se em conta os percalços enfrentados na contratação de mão-de-obra, locação de máquinas, atraso na entrega de materiais pelos fornecedores, burocracia nos cartórios e municipalidade, entre outros, devendo ser reconhecida as causas de excludente de ilicitude, caso fortuito e força maior.

Aduziram que o dano que deu causa aos lucros cessantes não foi comprovado e requereu, alternativamente, que seja considerado o período para a incidência de lucros cessantes o apenas o período de: julho/2012 (data marcada para a entrega do imóvel) a dezembro/2012 (data do “habite-se”).

Requereram, outrossim, o afastamento da indenização por danos morais, alegando que não restou demonstrado os requisitos para o seu deferimento.

Por fim, pugnaram pela necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID. 18195369.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. Conheço das contrarrazões apresentadas.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPRESA MARKO ENGENHARIA LTDA.

Sustentam as recorrentes que o empreendimento denominado “Rio Mendoza” foi incorporado construído pela empresa RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, que tem entre suas sócias a requerida MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. Aduzem que a empresa Marko é apenas sócia da Rio Mendoza, de modo que pelo objeto da ação a primeira não poderia ser incluída no polo passivo.

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente observa-se da leitura da contestação que as empresas apresentaram peça de defesa conjunta, sem arguir qualquer tese acerca de ilegitimidade passiva naquele momento processual.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, a tese não poderá ser analisada sob pena de supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
participou de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas ao consumidor final, logo, é responsável solidária pelo serviço.

Assim,
REJEITO
a
PRELIMINAR
.

MÉRITO

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA:

Em sentença, o Juízo de origem entendeu pela abusividade d
a cláusula de tolerância de extensão por mais 12 (doze) meses (ou seja, 365 dias no total), prevista na promessa de compra e venda, tornando-a sem efeito. Limitou, dessa forma, o prazo de tolerância
em 180 (cento e oitenta) dias.

As recorrentes se insurgem requerendo a aplicação da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, prevista no contrato, por entenderem que o comando contratual está revestido de legalidade.

Sem razão.

A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do bem imóvel, adquirido na planta, se mostra plausível para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, bem como não representa desvantagem exagerada ao consumidor

Na realidade, a sentença se encontra perfeitamente amoldada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, cujas ementas transcrevo respectivamente (grifei):

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.
4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil
, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6.
A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas.
Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).
8.
Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente
, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido”. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO DE OBRA QUE SE CARACTERIZA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO EM CONTRATO PARA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA.

VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE
. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO.
DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. ALUGUEIS FIXADOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES EM 1% DO VALOR DO IMÓVEL. LEGALIDADE. VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA COBRANÇA DESDE DE QUE OBSERVADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISCRIMINAÇÃO DA COBRANÇA EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (Processo nº 2018.02095480-92, 190.833, Rel.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Julgado: 22.05.2018. Publicado: 28.05.2018)

Diante do exposto, não merecem prosperar as razões recursais que buscam manter o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contido em sua cláusula de tolerância, visto que o limite máximo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido em sentença se mostra razoável e de acordo com a jurisprudência pátria.

LUCROS CESSANTES:

Considerando o atraso na entrega do empreendimento, o Juízo
a quo
condenou as apelantes ao pagamento de indenização
em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento à autora, pelo que esta poderia auferir a título de aluguel com o imóvel, a partir de janeiro de 2012, até a data do recebimento das chaves

(julho de 2013), no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigindo cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Insurgindo-se, as recorrentes pleiteiam o afastamento dos respectivos lucros cessantes ao argumento de que não houve
conduta ilícita que os justifique, mas sim a mudança de cronograma diante de fatos imprevisíveis para que o objeto do contrato fosse alcançado. Caso mantido o decisório, que fiquem limitados ao período de
julho/2012 (data marcada para a entrega do imóvel) a dezembro/2012 (data do “habite-se”).

As razões recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, deve-se reconhecer que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Nesse sentido, segue o julgado (grifei):

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6
. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes
a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada
. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido”. (Resp 1633274/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, Dje 14/11/2016)

Portanto, não há que se falar que o dano não foi comprovado.

Ademais, não há que se considerar que os percalços comuns a todos os empreendimentos de grande monta servem para justificar o inadimplemento contratual em questão e afastar os lucros cessantes.

No que diz respeito ao arbitramento de lucros cessantes, verifico que o Juízo originário reconheceu o direito da autora ao recebimento de lucros cessantes em patamar adequado para a sua finalidade.

Com relação ao lapso temporal em que esta indenização deve incidir, considera-se que o computo inicial se trata da data do inadimplemento e a data final se trata a data da efetiva entrega do bem.

Incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito da apelada de receber indenização por lucros cessantes durante o período da mora, isto é:
a partir de janeiro de 2012, até a data do recebimento das chaves – julho de 2013.

DANO MORAL:

Sustentam as apelantes que não há dano moral indenizável, vez que eventual atraso na entrega de obra não implica em afetação a honra, caracterizando-se como mero dissabor.

A configuração do dano moral em decorrência do atraso na entrega da obra, é possível, desde que no caso sob análise, apresentem-se elementos que indiquem que houve prejuízo ou sofrimento psicológico do comprador.

In casu
, evidente que
o atraso injustificado na entrega de imóvel, por prazo considerável, frustra as legítimas expectativas do comprador, causando inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos.

Dessa forma, estando intrínseco o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento indevido e ao mesmo tempo seja capaz de evitar a prática reiterada do comportamento danoso de seu causador.

Concluo, assim, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias específicas do caso e os patamares fixados em casos similares.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA:

Por fim, as recorrentes divergem da sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afirmando que teria havido sucumbência recíproca e, por isso, as verbas sucumbenciais deveriam ter sido distribuídas proporcionalmente.

Sem razão.

Resta claro que a recorrida decaiu em parte mínima, razão pela qual as apelantes devem arcar com a totalidade dos ônus de sucumbência, conforme determina o artigo 86, parágrafo único do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, 26/03/2024